Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DE 50% DO MEMBRO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO DE 12,5% DO CAPITAL SEGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o contrato de seguro celebrado pelas partes “a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento)” (ID 73049428, pág. 6).
2. Se o relatório médico indica a perda da função do membro superior direito em 50% e o percentual previsto no contrato para ancilose total de um dos ombros é de 25%, é indevida a pretensão de receber o valor máximo do capital segurado.
3. “5. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de cobertura por invalidez parcial permanente por acidente, não configura abusividade a modulação da indenização securitária segundo o grau de incapacidade parcial constatado no segurado, notadamente quando claras as disposições contratuais a respeito do tema, medida que, inclusive, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-DF 07014433820218070001 DF 0701443-38.2021 .8.07.0001, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 15/12/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)
4. Nesse cenário, está correta a aplicação da tabela de gradação da Susep, anexa ao contrato, cuja cláusula (3.2.2, itens a e b) está suficientemente destacada no documento (ID 73049409 - Pág. 17 e 73049428, pág 29) e, bem por isso, cumpre adequadamente o dever de informação.
5. Tendo a indenização pela invalidez permanente parcial sido paga no percentual previsto – metade do valor indicado para a ancilose total de um dos ombros, ou seja, 12,5% do capital segurado -, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização e compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido. Com relatório.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.